Tribunal: STF
Processo: RE 1359042
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO: NULIDADE DECLARADA NA ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA RG Nº 916). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. A Primeira Turma Recursal de Ipatinga/MG, em juízo de retratação realizado em virtude do julgamento do Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 765.320-RG/MG), deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Rubens Inácio Maria e julgou procedente o pedido relativamente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob os seguintes fundamentos (grifos acrescidos):



    “Nos termos da decisão proferida pelo Presidente desta Turma Recursal, a matéria foi devolvida, conforme dispõe o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para exame de retratação, uma vez que a eventual nulidade da contratação resulta no direito ao FGTS, como decidiu o STF em sede de repercussão geral.



    Com efeito, a respeito do tema aqui tratado, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n° 765.320/MG, pacificou o entendimento no sentido de que as contratações por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção a percepção aos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei 8.036/90, ao levantamento do Fundo de FGTS.



    Eis o teor do julgado:



    (...)



    Depreende-se dos autos que a parte autora foi admitida pelo Estado de Minas Gerais, mediante sucessivas renovações de contrato temporário desde 02/05/2008, para o exercício do cargo de Agente Penitenciário, sendo que o pedido em questão é do pagamento do FGTS a partir de agosto de 2011, levando em conta o prazo prescricional do período anterior a esta data.



    Não há dúvida, assim, de que, de fato, ocorreram sucessivas renovações contratuais entre as partes, que perduraram por aproximadamente seis anos, restando afastada, portanto, o caráter de necessidade excepcional e temporária para atender o interesse público. Diante disso, revendo o posicionamento adotado no julgamento anterior e atenta à orientação firmada pela Suprema Corte, em juízo de retratação, faz jus a parte autora ao levantamento do FGTS.”



    (e-doc. 51, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de Minas Gerais alega a violação do art. 37, incs. II e IX, da Constituição da República. Sustenta que a Lei estadual nº 18.185, de 2009, permite a contratação temporária por até 3 (três) anos, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 5 (cinco) anos em caso de profissionais de segurança pública, sendo, portanto, regular a contratação do ora recorrido. Afirma que a prorrogação do contrato, no caso, não alterou a natureza administrativa do vínculo estabelecido com a Administração Pública, o qual, por sua vez, é incompatível com o recolhimento do FGTS, nos termos da Lei federal nº 8.036, de 1990. Ao final, requer o provimento do extraordinário, para afastar a nulidade do contrato temporário e restabelecer a sentença (e-doc. 54).



    3. Rubens Inácio Maria, recorrido, em contrarrazões, aponta estar o acórdão impugnado em conformidade com a jurisprudência do STF (e-doc. 57).



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a ementa do paradigma do Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 765.320-RG/MG): 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016)



    5. Na apreciação do Tema RG nº 612, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos necessários para que o contrato temporário seja considerado válido. A tese ficou assim redigida:



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    (RE nº 658.026-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014, p. 31/10/2014)



    6. No caso sob exame, a Turma Recursal reconheceu a nulidade do contrato temporário para o exercício do cargo de Agente Penitenciário e assentou o enquadramento da controvérsia no Tema RG nº 916, em razão das sucessivas renovações, as quais teriam afastado o caráter de necessidade excepcional e temporária para atender o interesse público, contrariando o disposto no art. 37, inc. IX, da Carta Magna. Por isso, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Rubens Inácio Maria e julgou procedente o pedido relativamente aos depósitos do FGTS. 



    7. Desse modo, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 - Tema nº 916. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.295.862-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022; grifos acrescidos)



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES. 1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.117.033-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Lei Complementar Estadual 100/2007. Contrato Temporário. FGTS. Recepção das verbas retidas e dos salários referentes ao período trabalhado. Aplicação do tema 916, da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    (RE nº 1.191.707-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/04/2020, p. 24/04/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.221.481-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019)



    8. Ademais, observa-se que a Turma Recursal decidiu a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento no quadro fático dos autos e na Lei nº 8.036, de 1990.



    9. Já o próprio Estado de Minas Gerais apresenta, como base de suas razões, a inobservância do que disposto na Lei estadual nº 18.185, de 2009, que autorizaria a prorrogação. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso e da legislação infraconstitucional, inclusive local, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator